Tribunal: TJBA
Processo: 8002375-09.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002375-09.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANA NELHA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE A PROMOÇÃO HORIZONTAL E O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8002375-09.2022.8.05.0208
originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE REMANSO

e, como apelado,

ANA NELHA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .